Tribunal: TJDFT
Processo: 0704325-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS-ST. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. MERCADORIAS DEVOLVIDAS OU RECUSADAS. FATO GERADOR PRESUMIDO. NÃO OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A despeito de o ICMS se cuidar de tributo indireto, alega-se, no caso, que o encargo financeiro do imposto foi suportado exclusivamente pela autora, na qualidade de substituta tributária, tendo em vista que não houve a realização do fato gerador presumido, evidenciando-se, portanto, a pertinência subjetiva para pleitear a restituição. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam rejeitada.

2. Consoante diretriz perfilhada no entendimento sumulado n. 625 do c. STJ, “o pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário de que trata o art. 168 do CTN nem o da execução de título judicial contra a Fazenda Pública”. Nessa perspectiva, se os pagamentos mais antigos realizados pela autora remontam a janeiro de 2015 e a petição inicial foi ajuizada em 30/6/2020, imperioso reconhecer a prescrição da pretensão de restituição dos valores pagos anteriormente a 30/6/2015, não se podendo considerar os requerimentos administrativos como causa suspensiva ou interruptiva do aludido prazo. Prejudicial de mérito relativa à prescrição acolhida.
3. Nos termos dos arts. 150, § 7o, da Constituição Federal e 6o e 10o da Lei Kandir (LC n. 87/96), em caso de substituição tributária progressiva, assegura-se a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.
4. Coligidas notas fiscais de vendas de produtos e guias de recolhimento de tributos pagas, com o fito de comprovar o pagamento do imposto e a devolução ou recusa das mercadorias pelos destinatários, bem como realizada prova pericial contábil que concluiu pelo efetivo recolhimento de ICMS-ST nas aludidas operações cujo fato gerador não ocorreu, exsurge forçoso reconhecer o direito à restituição dos valores à autora, autorizando-a a escriturar a referida quantia, sob a forma de crédito fiscal, observada a prescrição quinquenal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária recebida e parcialmente provida.